Tribunal: TJES
Processo: 5005963-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005963-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE FERREIRA e outros (3)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005963-23.2021.8.08.0048
RECTE. / RECDO.: ALEXANDRE FERREIRA
RECTE. / RECDO.: REDE CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO CONSORCIADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ALEXANDRE FERREIRA
em face de REDE CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. Narra o autor, em síntese, que em 03/08/2020, celebrou com as demandadas um contrato de participação em grupo de consórcio, pertencente a proposta número 5905066, para aquisição de um imóvel. Aduz que o vendedor das requeridas, Sr. Anthony Amorim, o induziu ao erro, pois afirmou que a carta de crédito seria mais vantajosa que um financiamento e que a contemplação do autor seria por lance vencedor, através da utilização da entrada como lance, porém o que não ocorreu. Diante disso, efetuou o pagamento de R$ 11.758,00, contudo, não obteve êxito de receber da administradora amigavelmente o valor pretendido. Pleiteou pela restituição do valor pago e por indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2093037), a requerida REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva bem como a inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou que a parte demandante aderiu a um contrato de consórcio, o qual não possui data prévia para contemplação e recebimento do crédito contratado, tanto que o consumidor assinou o instrumento contratual que continha a expressa afirmação de que as requeridas não comercializam cotas contempladas, e não garante a contemplação fora das regras contratuais. Aduziu que o autor possuía ciência acerca da natureza do contrato aderido, de modo que não foi enganado por qualquer vendedor da demandada. Pleiteou pela improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS apresentou contestação (ID. 2093077). Na ocasião, suscitou, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, destacou que o demandante aderiu a um contrato de consórcio, o qual não possui data prévia para contemplação e recebimento do crédito contratado, sendo que, tinha pleno conhecimento da modalidade de negócio jurídico à qual aderiu, assim como das condições inerentes à mesma. Alegou ser devida a dedução de valores a título de multa por descumprimento contratual, taxa de adesão, taxa de administração e seguro, devendo o montante a ser restituído ao consorciado desistente ocorrer mediante sorteio ou ao final do grupo. Rogou pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2093100), que assim resolveu a lide:

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONDENAR, exclusivamente, a suplicada CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (CNPJ nº 05.349.595/0001-09), à devolução imediata do valor de R$ 9.406,98 (nove mil, quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 11.758,72 – ID 9763368), em relação ao contrato de consórcio aderido, descontado apenas o valor correspondente à taxa administrativa prevista nos referidos negócios jurídicos, a saber, 20% (vinte por cento), ou seja, R$ 2.351,74. Sobre o montante a ser restituído (R$ 9.406,98) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação.

B) JULGAR IMPROCEDENTE os pleitos autorais em face do segundo requerido (REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA).

Irresignada, a requerida CAIXA CONSÓRCIOS S/A interpôs Recurso Inominado (ID. 2093103). Em suas razões, pugna para que a sentença seja reformada, para que a restituição dos valores pagos ao fundo comum, ocorra conforme o prazo contratual, bem como, com a aplicação da multa instituída na cláusula penal, e do desconto da taxa de administração total sobre o valor pago. Requer, ainda, que não seja determinada a restituição do fundo de reserva e que os juros de mora incidam apenas a partir do encerramento do prazo legal.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2093109), alegando, em suas razões, a necessidade de reforma para seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para que não seja descontada a taxa de administração ou, subsidiariamente, que seja deduzida tão somente de forma proporcional ao tempo administrado.

Em contrarrazões ao recurso do autor, a segunda requerida alegou que não há que se falar em restituição imediata e em indenização por danos morais, somado ao fato de que o autor tinha conhecimento acerca das condições contratadas (ID. 2093130). A primeira requerida alegou, em suas contrarrazões (ID. 2093133) a ausência de vínculo entre a empresa e o vendedor do consórcio; a ciência da contratação; ausência de danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto pelo autor ALEXANDRE FERREIRA:

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID. 3061476) que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 15 dias. Verifico que há certidão (ID. 3398416) que sinaliza decurso o prazo para manifestação do recorrente, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso interposto pela parte requerida CAIXA CONSÓRCIOS S/A:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

A questão em análise, trazida pelo recorrente, se limita à restituição dos valores desembolsados pelo autor, à possibilidade de cobrança das taxas contratuais, as quais foram declaradas abusivas pelo magistrado
a quo
, bem como à cobrança do seguro previsto na contratação.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Quanto à declaração de abusividade, coaduno com o entendimento exarado em sentença. A orientação adotada por este Egrégio Tribunal, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos, percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, não há como entender que existiria prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo. Diante disso, entendo que não assiste razão ao recorrente quanto aos fundamentos em questão, não merecendo reforma a sentença neste sentido.

Entretanto, quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar do douto magistrado
a quo.
Explico.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR nº 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo nº 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita,
merece parcial reforma a sentença guerreada
, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ALEXANDRE FERREIRA
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TEVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)